Tribunal: TJES
Processo: 5016576-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5016576-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROBSON ALEXANDRE FAUSTINO FILHO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA LÍQUIDA COMPROMETIDA COM DESPESAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 3ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos de Ação Indenizatória por Danos Materiais ajuizada em face de instituição financeira, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita ao fundamento de que o autor percebe renda líquida mensal de R$ 5.534,39 e mantém despesas com plano de saúde e educação, inclusive curso de mestrado de filha, revelando padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência. O agravante sustenta que sua aposentadoria é substancialmente comprometida por despesas ordinárias de subsistência familiar e pleiteia a concessão da gratuidade. O efeito suspensivo foi deferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a renda líquida mensal de R$ 5.534,39, aliada às despesas ordinárias comprovadas, é suficiente para afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência e justificar o indeferimento da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, como expressão da garantia de acesso à jurisdição.

O art. 98 do CPC/2015 prevê a concessão da gratuidade às pessoas que não dispõem de condições de arcar com custas e honorários sem prejuízo do próprio sustento.

O art. 99, §3º, do CPC/2015 confere presunção iuris tantum de veracidade à declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, a qual somente pode ser elidida por prova em contrário.

O Superior Tribunal de Justiça orienta que a concessão do benefício deve observar o binômio possibilidade-necessidade, a fim de verificar se a parte possui condições reais de suportar os encargos processuais, admitindo-se a exigência de comprovação quando houver elementos que infirmem a declaração.

No caso concreto, a documentação juntada – extrato de benefício previdenciário e comprovantes de despesas educacionais, médicas e demais gastos ordinários – demonstra que a renda líquida mensal está substancialmente comprometida com despesas essenciais de subsistência familiar.

Inexistem elementos probatórios aptos a afastar a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, não sendo suficiente, por si só, a constatação do valor nominal da renda ou a existência de despesas com educação e saúde para caracterizar capacidade financeira.

O indeferimento do benefício, nas circunstâncias apresentadas, compromete o acesso à jurisdição, em afronta à garantia constitucional da inafastabilidade do controle jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente afastável por prova concreta em sentido contrário.

A aferição do direito à gratuidade de justiça deve observar o binômio possibilidade-necessidade, considerando a renda líquida e o comprometimento com despesas ordinárias de subsistência.

A mera indicação de renda mensal ou de despesas com educação e saúde não afasta, por si só, a presunção de insuficiência de recursos quando ausente prova de capacidade financeira para suportar os encargos processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98 e 99, §3º; Lei nº 1.060/50, arts. 4º, §1º, e 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.196.941/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 05/11/2013, DJe 11/11/2013; STJ, REsp 604.425/SP, Rel. Min. Barros Monteiro, Quarta Turma, j. 07/02/2006, DJ 10/04/2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5
016576-13.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:

ROBSON ALEXANDRE FAUSTINO FILHO

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

R
ELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se
de Agravo de Instrumento interposto por ROBSON ALEXANDRE FAUSTINO FILHO em face d
e
decisão proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Cível de
Vitória
- Comarca da Capital, que, nos autos da Ação
Indenizatória por Danos Materiais
(Processo nº 5000130-57.2025.8.08.0024) ajuizada em desfavor do BANCO
DO BRASIL
S.A., indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

A decisão recorrida fundamentou o indeferimento do benefício ao considerar que (i)
o requerente possui renda líquida mensal de R$ 5.534,39 (cinco mil, quinhentos e trinta e quatro reais e trinta e nove centavos)
e que
(ii)
os comprovantes de despesas demonstram gastos expressivos com plano de saúde e educação, incluindo um curso de mestrado para uma de suas filhas, o que denota um padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência
.

Em suas razões,
o
agravante sustenta, em síntese, que
“recebe mensalmente aposentadoria por tempo de contribuição, conforme os contracheques apresentados em anexo, percebendo o valor líquido de R$5.534,39, após descontados IR e demais consignados realizados”
,
bem como

“possui gastos fixos, que diminuem em muito o valor final, por exemplo, gastos com plano de saúde para a família, bem como, os estudos de seus dois filhos”,

além de
“gastos com moradia, água, energia e alimentação”.

Neste viés, pleite
ou

a
tutela recursal
de urgência
e
, no mérito, a
reforma da decisão
recorrida para deferir-lhe a assistência judiciária gratuit
a
.

Em decisão inaugural

fora
deferid
o o efeito suspensivo ao recurso
, obstando a exigência da quitação d
e quaisquer

despesas
pela
parte
recorrente
.

C
ontrarrazões
apresentadas
.

Como é cediço, com fulcro na concretude da garantia da inafastabilidade do controle jurisdicional, o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, assegura a assistência jurídica integral e gratuita
àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos
para demandarem em Juízo.

Nessa esteira, o artigo 98, do CPC/15, seguindo a linha do revogado artigo 4º, da Lei nº 1.060/50, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios.

Cumpre ressaltar, no entanto, que, conforme a jurisprudência assente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
os artigos 4º, § 1º, e 7º, da Lei nº 1.060/50, atribuíam presunção
iuris tantum

de veracidade

à Declaração de Hipossuficiência Econômica formulada por pessoa natural, a qual poderia vir a ser ilidida diante de prova em contrário, compreensão, bem é de ver, mantida no artigo 99, §3º, do CPC/15.

Diante desta presunção relativa de veracidade da declaração, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que “
para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser considerado o binômio possibilidade necessidade, com vistas a verificar se as condições econômicas financeiras do requerente permitem ou não arcar com tais dispêndios judiciais, bem como evitar que aquele que possui recursos venha a ser beneficiado, desnaturando o instituto. Precedente: REsp 1.196.941/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 23/3/2011
” (
STJ
; AgRg nos EDcl no AREsp 258.227/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

Logo, “
Não é injurídico condicionar o Juiz à concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
” (
STJ
; REsp 604.425/SP, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2006, DJ 10/04/2006, p. 198).

Examinado o contexto probatório deduzido nos autos,
verifico
inexistirem
elementos que afastem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência acostada, segundo a qual
o
agravante não possuiria condições de arcar com as custas e honorários advocatícios sem comprometer o próprio sustento e o de sua família.

Não suficiente,
a documentação apresentada – notadamente o extrato de pagamento de benefício do INSS e comprovantes de dívidas diversas (
educacionais, médicas, etc
) – corrobora a alegação de que sua renda
líquida
mensal, no importe
aproximado de
R$
R$5.534,39
, encontra-se substancialmente comprometida
também
com o adimplemento
das
despesas ordinárias de subsistência.

Noto,
também
,
encontrar-se a parte assistida por patronos de seu sindicato.

Concluo, portanto, pela ausência de documentação apta a infirmar a presunção relativa de veracidade da declaração acostada pela parte, devendo-lhe ser deferido o benefício vindicado em razão da inviabilidade de custeio das despesas processuais e honorários advocatícios, sob pena de, caso contrário, obstaculizar o acesso à jurisdição.

Do exposto, sem qualquer delonga,
conheço e dou provimento ao recurso

para
conceder
a gratuidade de justiça em favor d
a

parte
recorrente
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe dar provimento.